Tribunal: TCU
Processo: 012.133/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7754/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.133/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Lucas do Nascimento (XXX.064.892-XX); Cleudimar da Silva Andrade de Lacerda (XXX.905.492-XX); Fernando Alves Costa (XXX.066.417-XX); Francisca Ferreira Barbosa (XXX.627.072-XX); Isabelle Kathieen Costa Sena Queiroz (XXX.294.392-XX); Jane Maria dos Santos Martins (XXX.216.242-XX); Lucimar Frazao Mota (XXX.202.423-XX); Marlene Rosa de Moraes (XXX.551.212-XX); Rilma Camelo Oliveira (XXX.957.902-XX); Sonia Maria Silva Camargo (XXX.378.672-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.